Tribunal: TJSP
Processo: 1000291-60.2016.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Possibilidade de instrução da inicial com certidão de objeto e pé – Comunicado da Corregedoria Geral de Justiça CG no 2044/2010.

APELAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Fase de liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto nos art. 475-E, do CPC/73 – Procedimento não observado – Adequação do procedimento que se revela imprescindível para garantia do devido processo legal – Entendimento jurisprudencial do STJ – Extinção do processo – Descabimento – Necessário, antes de tudo, concessão de prazo, atualmente de 15 dias, para oportunizar a emenda da petição inicial para garantia do efetivo exercício do direito de ação – Sentença anulada.

Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368799
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000291-60.2016.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante ANIZIO
CARLOS SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: ANIZIO CARLOS SOARES
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 119032
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COMPETÊNCIA
Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva,
podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio
Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA Possibilidade de
instrução da inicial com certidão de objeto e pé Comunicado da
Corregedoria Geral de Justiça CG no 2044/2010.
APELAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL
PÚBLICA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA Fase de liquidação
de sentença Necessidade de observância do disposto nos art. 475-
E, do CPC/73 Procedimento não observado Adequação do
procedimento que se revela imprescindível para garantia do devido
processo legal Entendimento jurisprudencial do STJ Extinção
do processo
Descabimento
Necessário, antes de tudo,
concessão de prazo, atualmente de 15 dias, para oportunizar a
emenda da petição inicial para garantia do efetivo exercício do
direito de ação Sentença anulada.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 45/56) interposto contra a sentença
de fls. 40/42 que, entendendo haver incompetência absoluta do juízo de Potirendaba,
necessidade a devida liquidação da sentença genérica para individualização do benefício e
configuração do objeto (dano), de juntada da carta de sentença, bem como de comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da condição de associado ao IDEC, julgou extinto o processo, nos termos do art. 267, inc.
I, IV e VI, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ser possível o ajuizamento de execução
individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva no foro do domicílio do
beneficiário; a suficiência da certidão de objeto e pé; a desnecessidade de prévia liquidação
do julgado, pois a lide depende de meros cálculos aritméticos, devendo a execução se
processar na forma do art. 475-B, do Código de Processo Civil de 1973, e, ainda, ser
igualmente desnecessária a prova da condição de associado.
Pugna pelo afastamento da extinção da execução, determinando-se seu
regular prosseguimento.
Recurso isento de preparo por ser o exequente beneficiário da gratuidade
de justiça (fls. 42).
Contrarrazões estão a fls. 71/86.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o recorrente.
Respeitado o posicionamento do MM Juiz a quo, é competente o juízo da
Comarca de Potirendaba para apreciação desta lide.
Vejamos.
Não há mais qualquer controvérsia sobre a possibilidade de ser ajuizado o
pedido de cumprimento de sentença no foro do domicílio do poupador, como no caso dos
autos. A matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no 1.243.887-
PR, como se pode conferir:
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida
em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão
do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
Além disso, a Câmara Especial desta Corte já dirimiu a questão, suscitada
nos autos do Conflito de Competência no 0202270-62.2013.8.26.0000, cuja ementa
registrou:
“Conflito de competência - ação de cumprimento de sentença referente à
ação civil pública - permitida a propositura da execução no domicílio do
beneficiário - inteligência dos artigos 98, § 2o, II, e 101, I, do CDC -
conflito procedente - competência do Juízo suscitado.” (Rel. Vice
Presidente Eros Piceli, j. 24/03/2014).
Igualmente, tem-se como suficiente a juntada da certidão de objeto e pé
da Ação Civil Pública no 0403663-60.1993.08.26.0053, como título executivo judicial das
ações de cumprimento de sentença, pois nesta é possível verificar o integral teor da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequenda, bem como sua data de trânsito em julgado.
No sentido do quanto aqui se decide é o comunicado CG no 2044/2010 da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo:
'A Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo COMUNICA,
a todos os Magistrados do Estado, que os pedidos de liquidação de
sentença, nas ações civis públicas para cobrança dos expurgos
inflacionários em caderneta de poupança, poderão ser instruídos com
singela certidão de objeto e pé contendo número do processo, data da
distribuição, nome das partes, objeto da ação, data e dispositivo da
sentença, data e resultado do acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, data e resultado dos acórdãos dos E. Tribunais
Superiores, com as respectivas certidões de trânsito em julgado, sendo
desnecessária a juntada de cópia integral da sentença e dos eventuais
acórdãos evitando-se a sobrecarga de trabalho nos Ofícios de Justiça e
de custo com o arquivamento.' (grifo nosso)”
O pedido deduzido pelo recorrente na exordial reclama, evidentemente,
prévia liquidação da sentença que, no caso, é o título para fundar a posterior fase de seu
próprio cumprimento.
Pois bem.
A liquidação, para que venha a se tornar possível adentrar-se na fase de
cumprimento da sentença e a aplicação do art. 475-J, do Código de Processo Civil de 1973,
deve observar o disposto no art. 475-E, daquele mesmo Codex, hoje a regra do inc. II, do
art. 509, do Código de Processo Civil de 2015, pois é certo que para justificar-se o pleito
trazido na inicial, o apelante terá de demonstrar várias situações a ele peculiares que não
foram debatidas na fase de conhecimento da ação civil pública da qual sequer participou.
Exatamente por isso em casos como o ora em julgamento, o Superior
Tribunal de Justiça tem decidido pela imprescindibilidade da fase de liquidação na forma
aqui posta, como se pode conferir do seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
1.- A despeito de suscitada a discussão em Embargos de
Declaração, a controvérsia não foi dirimida pelo Tribunal local
sob o enfoque dos dispositivos processuais indicados violados,
ressentindo-se o Recurso Especial, no ponto, do indispensável
prequestionamento (Súmula 211/STJ).
2.- Segundo o entendimento deste Tribunal, é devida a liquidação
de sentença genérica proferida em ação coletiva para
individualização do beneficiário e configuração do objeto.
3.- Inviável o Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional, se a divergência não for demonstrada mediante
transcrição
de
trechos
dos
acórdãos,
mencionando
as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo
único, do CPC, e 255, § § 1o e 2o do RI/STJ.
4.- Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp no 381.317-
SP, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 10.06.2014)
Todavia, respeitado entendimento do MM. Juiz a quo, não era caso de
extinção do processo, uma vez que o art. 284, caput, do Código de Processo Civil de 1973,
já dispunha o dever de ser oportunizado ao autor o devido aditamento ou emenda da
inicial, para o que concedia prazo de dez dias.
Na atualidade, a mesma ordem vem inserida no caput, do art. 321, do
Código de Processo Civil de 2015, apenas sendo importante destacar que o prazo para a
correção ou complementação da inicial foi incrementado para quinze dias.
Ora, é indubitável que sempre foi pela lei prevista a possibilidade de
facultar-se à parte autora a adoção de providências para garantir a apreciação de sua
petição inicial na forma do aditamento ou da emenda, quando esteja a extinção fundada em
situações que tratadas na legislação específica sempre permitem haja oportuna
regularização justamente para garantia do efetivo exercício do direito de ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se olvide do fato de que com a simples extinção, não se dando
oportunidade ao autor para que proceda às correções ou complementações que se façam
possíveis e necessárias em sua inicial, eventualmente, se estará retirando daquele a única
condição que teria para garantir o processamento de sua demanda judicial, imaginando
que, neste contexto, pudesse sobrevir prescrição ou decadência, o que seria inadmissível,
uma vez que o Processo Civil moderno de há muito se estrutura em princípios os quais
conduzem ao impedimento de que, sem prévia oitiva das partes, possa ser tomada qualquer
deliberação que acarrete potencial prejuízo a qualquer daquelas, o que hoje se consolida
nos textos expressos dos art. 1o, 9o, caput, e 10, todos do Código de Processo Civil de
2015.
Outrossim, fica anotado que provar ou não o apelante sua condição de
associado ao IDEC fica anotado que tal questionamento é irrelevante, pois no REsp. no
1.438.263-SP foi reconhecida a aplicabilidade do REsp. no1.391.198-RS, este o qual
determinou a extensão da sentença transitada em julgado a todos os poupadores
independente da associação do IDEC.
Portanto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para ANULAR a sentença,
determinando o prosseguimento do feito, devendo ser, no juízo de origem intimados o
apelante para aditamento de sua petição inicial, ficando desde logo observado que deverá
se proceder à liquidação e posterior cumprimento de sentença, seguindo-se o quanto acima
determinado, à luz dos dispositivos legais também antes indicados.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator